Tribunal: TJMT
Processo: 1045659-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045659-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), NEIDE NUNES PACHECO - CPF: 021.736.671-65 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. N. M. D. O. - CPF: 058.773.681-09 (AGRAVADO), NEIDE NUNES PACHECO - CPF: 021.736.671-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde de adolescente com TEA. Tutela de urgência. Ausência de contemporaneidade do laudo médico. Método terapêutico não padronizado no sus. Responsabilidade administrativa dos entes federados. Rede pública em funcionamento. Reforma da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de consultas especializadas, exame de EEG e terapias multidisciplinares a adolescente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com imposição de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência; (ii) saber se é possível a imposição judicial de terapias específicas não padronizadas pelo SUS, como o método ABA, sem comprovação de imprescindibilidade; (iii) saber se houve demonstração de falha na prestação do serviço público de saúde; e (iv) definir a responsabilidade dos entes federados na execução das políticas públicas de saúde.

III. Razões de decidir

3. A ausência de contemporaneidade do laudo médico, datado de 2023, aliado ao lapso temporal de quase dois anos até o ajuizamento da ação, fragiliza a demonstração da urgência necessária à concessão da tutela provisória.

4. O parecer técnico do NAT-Jus indica inexistirem evidências científicas robustas quanto à superioridade de métodos específicos como o ABA em relação às terapias disponibilizadas pelo SUS, afastando a imprescindibilidade da medida judicial excepcional.

5. Não restou demonstrada a ineficácia das terapias ofertadas pela rede pública, sendo indevida a intervenção judicial para impor tratamento não incorporado às políticas públicas de saúde, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da separação dos poderes.

6. O agendamento prévio de consultas especializadas evidencia o regular funcionamento do sistema público de saúde, afastando a alegação de omissão estatal.

7. A responsabilidade pela execução de terapias de reabilitação recai, primariamente, sobre o Município, nos termos da organização do SUS e do Tema 793 do STF, devendo o Estado atuar de forma subsidiária.

8. A psicopedagogia possui natureza educacional, não sendo obrigação do sistema de saúde, conforme orientação do CNJ.

9. A realização de exame de EEG depende de reavaliação médica atualizada, diante da defasagem da prescrição inicial.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de tutela de urgência em demandas de saúde exige demonstração contemporânea da necessidade clínica e do risco de dano irreparável. 2. Não é cabível a imposição judicial de método terapêutico não incorporado ao SUS sem comprovação de sua imprescindibilidade e da ineficácia das alternativas disponíveis na rede pública. 3. A responsabilidade pela execução de políticas públicas de saúde deve observar a repartição administrativa do SUS, cabendo ao Município a atuação primária em serviços de reabilitação”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 227; CPC, art. 300; Lei no 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 106; TJMT, N.U 1039618-78.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1037458-17.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1041514-53.2025.8.11.0002, deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos fornecessem, de forma eficiente, consultas pediátricas em ortopedia, endocrinologia, odontologia e exame de eletroencefalograma (EEG) quantitativo com mapeamento, além de terapias em psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia e psiquiatria. A decisão cominou, ainda, pena de bloqueio em contas públicas dos valores necessários ao cumprimento.

A parte autora expôs que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessita de acompanhamento multidisciplinar e exames específicos para garantir sua higidez física e mental. Sustentou que o tratamento é indispensável para o desenvolvimento de suas habilidades e independência, conforme relatórios médicos que instruíram a exordial. Postulou a condenação solidária dos entes públicos para a disponibilização imediata da rede de assistência à saúde.

O Juízo de origem deferiu a liminar pleiteada, para que os entes federativos providenciassem consulta pediátrica em ortopedia, endocrinologia, odontologia e exame eletroencefalograma quantitativo c/ mapeamento (EEG-0 a 13 anos), bem como terapias em psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia e psiquiatria. Requereu que sejam oferecidos todos os demais tratamentos necessários ao autor no decorrer do feito, sob pena de bloqueio.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual por perda superveniente do objeto, ao argumento de que já providenciou o agendamento das consultas de endocrinologia e ortopedia antes mesmo da intimação judicial. Aduz a carência de ação por falta de prévio requerimento administrativo e inobservância do Tema 350 do STF, pois não houve recusa ou demora excessiva da administração.

Arguiu a nulidade da decisão por ser genérica ao determinar o fornecimento de "todos os demais tratamentos necessários", o que violaria os artigos 322 e 324 do CPC e os Enunciados 95 e 111 do CNJ. Pontua a inépcia da inicial pela ausência de laudo médico atualizado, pois o documento apresentado data de novembro de 2023, o que impossibilita a aferição da atual condição clínica do adolescente.

No mérito, assevera que o serviço possui natureza eletiva, devendo-se observar o prazo de 100 dias para consultas e exames e 180 dias para tratamentos, conforme Enunciado 93 do CNJ. Ressalta que a psicopedagogia possui natureza educacional e não se insere nas atribuições da Secretaria de Saúde (Enunciado 91 do CNJ).

Defende que a responsabilidade primária pela reabilitação é do Município de Várzea Grande, nos termos do Tema 793 do STF e das portarias que regulamentam a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. Por fim, refuta a urgência da medida ante o longo lapso entre o diagnóstico e o ajuizamento da ação (Id 336505395).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id 336802895).

O Município de Várzea Grande, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso. Sustenta que as responsabilidades no SUS são solidárias e que o ente municipal não se encontra habilitado para o fornecimento de tratamentos e suplementos de alto custo, devendo a obrigação ser mantida em face do Estado de Mato Grosso (Id 351222866).

A parte agravada, assistida pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da liminar. Argumenta que o direito à saúde é dever solidário dos entes federados e que o adolescente goza de prioridade absoluta. Aduz que o relatório médico, embora de 2023, comprova a patologia crônica e a necessidade das terapias, não podendo óbices orçamentários ou burocráticos prevalecerem sobre o mínimo existencial (Id 351381865).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso. Consigna que não restou demonstrada a urgência objetiva, uma vez que o laudo médico utilizado para instruir a inicial de 2025 é datado de 2023, evidenciando demora injustificada do autor e dúvida sobre a contemporaneidade das prescrições (Id 358333361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O Município de Várzea Grande sustenta que, sendo o valor da causa inferior a 60 salários-mínimos, a competência seria absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Todavia, tal tese não subsiste. Tratando-se de demanda que envolve direitos de criança ou adolescente, a competência das Varas da Infância e Juventude é fixada em razão da matéria, possuindo natureza absoluta e prevalecendo sobre a competência das Varas de Fazenda Pública ou Juizados Especiais.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), em seus artigos 148, inciso IV, e 208, inciso VII, estabelece a competência do Juízo da Infância para as demandas que visem o acesso a ações e serviços de saúde.

Neste sentido:

A competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta para o conhecimento de causas cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos a crianças e adolescentes, conforme os arts. 148, IV, e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Precedentes. (STJ - AREsp: 00000000000002578080 SP 2024/0063615-1, Relator: Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 17/11/2025)

Portanto, correta a tramitação no juízo de origem. Rejeito a preliminar.

É como o voto.

VOTO PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL POR LAUDO DESATUALIZADO E PEDIDO DETERMINADO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Quanto à preliminar de inépcia por laudo desatualizado e pedido genérico arguida pelo agravante, tais pontos se confundem com o mérito e não impedem a compreensão da lide.

A petição inicial descreve com precisão as terapias e consultas necessárias. A desatualização do laudo médico (datado de 2023) é matéria afeta à prova da urgência (mérito recursal) e não um vício formal que torne a inicial inepta. A desatualização não impede a ação, mas compromete a demonstração da urgência.

Tratando-se de condição crônica e permanente como o Transtorno do Espectro Autista, presume-se a continuidade da necessidade terapêutica, cabendo ao juiz, no curso do processo, exigir atualizações, sem que isso anule o direito de ação.

Assim,
rejeito as preliminares
.

É como o voto.

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

O Estado alega que não houve pedido administrativo para as terapias e que as consultas foram agendadas espontaneamente.

O documento expedido pela Unidade Jurídica da Secretaria de Estado de Saúde Ofício n. 1315/2025 (autos de origem - Id 212225880, pág. 18), demonstra que, antes mesmo da citação, as consultas em endocrinologia e ortopedia já constavam como agendadas no sistema SISREG para datas próximas.

Nesse contexto, a exigência de prévio exaurimento da via administrativa, inclusive por meio de procedimento específico de regulação, não pode constituir óbice ao acesso à jurisdição, sobretudo quando se trata de direito fundamental à saúde de adolescente, sujeito à prioridade absoluta (art. 227 da Constituição Federal).

Neste sentido:

O prévio requerimento administrativo foi formalizado por ofício em razão da urgência. A decisão agravada está em conformidade com os Enunciados no 8 a 11 do Comitê Estadual de Saúde, que orientam sobre urgência, emergência e eletividade na saúde pública. (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10249388820258110000, Relator: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 28/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2025)

Considerando os fatos apresentados e a documentação que atesta o prévio contato com a Administração Pública, rejeito a preliminar suscitada.

É como o voto.

VOTO PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO POR FORNECIMENTO ESPONTÂNEO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Alega o Agravante que, como algumas consultas foram agendadas no sistema SISREG, o processo seria desnecessário.

Não lhe assiste razão.

O objeto da ação não se limita a um agendamento isolado, mas compreende o tratamento integral, contínuo e eficiente das diversas patologias associadas ao TEA que acometem o adolescente.

O agendamento de uma consulta, após o ajuizamento da ação ou em decorrência direta da solicitação da Defensoria Pública não satisfaz integralmente o direito à saúde, que pressupõe a efetiva prestação do serviço e sua continuidade.

A incerteza quanto à realização efetiva do exame e à manutenção das terapias multidisciplinares justifica a utilidade do provimento jurisdicional.

É como o voto.

VOTO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superadas as questões processuais, passa-se ao exame do mérito recursal.

O cerne do recurso consiste em verificar se subsistem os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência concedida na origem.

Foi anexado nos autos o laudo médico que atesta que o adolescente foi diagnosticado em 21.11.2023 com TEA CID 10 F849 + G40.9, necessitando de tratamento multidisciplinar.

O Parecer do NAT 5617/2025 esclarece que o método ABA é uma abordagem da psicologia comportamental não ofertada pelo SUS, inexistindo evidências científicas robustas que demonstrem sua superioridade em relação às demais psicoterapias da rede pública, bem como estudos de custo-efetividade, nacionais ou internacionais.

Ainda concluiu:

Nos autos do processo foi anexado:

- relatórios médicos antigos solicitando de 2023, indicando: psicoterapia, terapia ocupacional e

fonoaudiologia;

- Manifestação da a SMS informa que a consulta em endocrinologia foi agendada em 09/10/25 e

consulta em ortopedia, foi agendada para 06/11/25;

- Espelho da regulação:

1- Consulta em odontologia, formalizado em 07/03/25, classificação risco azul;

2- Exame de EEG: formalizado em 16/10/23, classificação risco amarelo;

As evidências científicas apontam para o papel fundamental da reabilitação multidisciplinar,

incluindo psicoterapia comportamental, terapia ocupacional, fonoaudiologia, dentre outros

profissionais, em pacientes com espectro autista.

A odontologia é assegurada pelo SUS nas Unidades da Rede Municipal.

As consultas medicas já foram agendadas, conforme manifestação SMS;

O exame de EEG, foi solicitado a 2 anos atras. Deve ser reavaliado pelo medico psiquiatra ou neurologista.

Diante do exposto, somos favoráveis as terapias de reabilitação e ao agendamento da consulta em odontologia.

Conforme documentado nos autos, as prescrições médicas que embasaram o pedido inicial foram confeccionadas em novembro de 2023, enquanto a demanda judicial somente foi distribuída em outubro de 2025.

Esse expressivo decurso temporal de quase dois anos entre a indicação terapêutica e a busca pela tutela jurisdicional mitiga sobremaneira o caráter emergencial da medida.

Além disso, autorizar judicialmente, em sede de tutela provisória, o custeio de método específico não padronizado, sem a demonstração da falha do sistema público no caso concreto, não se coaduna com os princípios da isonomia e da separação dos poderes.

Quanto à invocação da Portaria Conjunta n. 7/2022 do Ministério da Saúde, que prevê a ausência de hierarquia entre métodos terapêuticos não medicamentosos e a necessidade de decisão compartilhada, verifica-se que tal diretriz deve ser interpretada em harmonia com as políticas públicas estruturadas do SUS.

Assim, a escolha terapêutica, embora deva considerar a participação da família e da equipe de saúde, não afasta a necessidade de observância dos protocolos clínicos existentes, nem dispensa a demonstração da inadequação das alternativas disponibilizadas pelo sistema público.

Não há elementos suficientes que evidenciem que as terapias atualmente ofertadas pela rede pública sejam ineficazes ou inadequadas ao tratamento do agravante. Embora o laudo médico mencione a necessidade de maior intensidade e continuidade das intervenções, não há comprovação de que o tratamento disponibilizado pelo SUS tenha sido insuficiente a ponto de justificar, neste momento processual, a substituição por método específico não padronizado.

De igual modo, não restou demonstrada, em cognição sumária, a imprescindibilidade das terapias pelo método ABA e de psicomotricidade, tampouco sua superioridade terapêutica em relação às abordagens disponibilizadas na rede pública, conforme consignado no parecer técnico do NATJus.

Importante destacar que a ausência de oferta de determinado método específico pelo SUS, por si só, não implica falha estatal apta a justificar a intervenção judicial, sendo necessário comprovar que as alternativas existentes são concretamente inadequadas ao caso, o que não se verificou nos autos.

No tocante ao requisito da urgência, embora o laudo médico indique a conveniência de início imediato das terapias, não se evidenciou risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico no curto prazo, especialmente considerando que o paciente já se encontra em acompanhamento na rede pública.

Ademais, a concessão de tutela provisória para custeio de tratamento específico não padronizado, sem a demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade e da ineficácia das alternativas disponíveis, pode implicar indevida interferência nas políticas públicas de saúde, em afronta aos princípios da isonomia e da separação dos poderes.

A propósito:

É dever do Estado assegurar o fornecimento das terapias multidisciplinares disponíveis na rede pública, quando prescritas por profissional habilitado, observadas as peculiaridades clínicas da criança com Transtorno do Espectro Autista. Não é cabível a imposição judicial de custeio de terapias não incorporadas ao SUS, como ABA e psicomotricidade, sem demonstração de sua superioridade clínica e da ineficácia das alternativas ofertadas pela rede pública. As terapias previstas nas diretrizes do SUS,quando prescritas em quantidade superior à ofertada administrativamente, devem ser fornecidas conforme recomendação médica individualizada, especialmente quando destinadas a criança em fase sensível de desenvolvimento. (TJMT - N.U 1039618-78.2025.8.11.0000, Marcio Vidal, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 27/01/2026).

É cabível a determinação judicial para fornecimento de terapias multidisciplinares (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) pelo SUS a criança diagnosticada com TEA, desde que prescritas por profissional habilitado, sendo indevida a imposição de método não incorporado ao SUS, como o ABA, sem comprovação da sua imprescindibilidade e superioridade terapêutica, nos termos da tese firmada no Tema 106/STJ. (N.U 1037458-17.2024.8.11.0000, Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 10/07/2025).

A urgência, para fins de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, deve ser contemporânea e demonstrada por relatório médico circunstanciado que aponte o risco imediato de agravamento incurável, o que não se coaduna com uma demora de vinte e quatro meses para o ajuizamento da ação.

O Estado de Mato Grosso demonstrou, por meio do sistema SISREG, que as consultas especializadas em endocrinologia e ortopedia já haviam sido agendadas antes mesmo da efetiva intimação da decisão liminar.

Tal circunstância evidencia que o fluxo administrativo do SUS, embora possa ser moroso, está em funcionamento para o caso concreto.

No tocante ao exame de eletroencefalograma, o parecer do NAT-JUS n. 5617/2025 esclarece que a solicitação data de dois anos atrás, sendo cientificamente necessária uma reavaliação por médico especialista para confirmar a subsistência da indicação clínica, evitando-se a realização de procedimentos potencialmente desnecessários ou obsoletos.

Sob a ótica do Tema 793 do STF, embora a solidariedade seja a regra, o cumprimento das obrigações deve respeitar a organização administrativa. As terapias de reabilitação e o acompanhamento multidisciplinar em CAPS são atribuições primárias do Município de Várzea Grande, que dispõe de rede e incentivos orçamentários (Portarias 102/2016 e 014/2025 GBSES) para este fim.

A imposição direta ao Estado de Mato Grosso, sem prova de falha do Município ou de esgotamento da rede local, fere a hierarquização do sistema.

No caso das terapias multidisciplinares e serviços de reabilitação de média complexidade, a responsabilidade primária de execução recai sobre o gestor municipal, que recebe repasses específicos para a manutenção de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Unidades Descentralizadas de Reabilitação.

O direcionamento judicial deve respeitar essas balizas administrativas, acionando o ente estadual de forma subsidiária ou complementar, sob pena de desestruturar o planejamento orçamentário local.

Outro ponto de relevância técnica diz respeito ao pedido de psicopedagogia. Conforme o Enunciado n. 91 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, o cumprimento de pleito judicial que vise à prestação de serviço exclusivo da educação não é de responsabilidade do Sistema Único de Saúde.

A psicopedagogia possui natureza eminentemente pedagógica, voltada ao suporte de aprendizagem no contexto escolar, devendo ser pleiteada perante a Secretaria de Educação e não através do orçamento da saúde pública.

Ademais, no que tange à eficácia das terapias, o NAT-JUS destacou que não há evidências científicas de que métodos específicos, como o ABA, sejam superiores às abordagens multidisciplinares já ofertadas regularmente pela rede pública.

Na ausência de prova da ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS para o paciente específico, não cabe ao Judiciário determinar a contratação de serviços privados ou métodos singulares, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da universalidade do acesso, privilegiando um indivíduo em detrimento da fila de espera composta por outros cidadãos em situação análoga.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória e revogar a tutela de urgência concedida em primeiro grau, confirmando o efeito suspensivo anteriormente deferido.

Contudo, para resguardar o direito à saúde do adolescente e garantir o mínimo existencial de forma coordenada, o Município de Várzea Grande deverá manter o regular processamento e a execução de todos os agendamentos já inseridos no sistema SISREG (consultas em endocrinologia e ortopedia), sob pena de responsabilidade administrativa.

Sem prejuízo do prosseguimento do feito, determino que o Agravado seja submetido a uma nova avaliação médica junto à rede pública de saúde de Várzea Grande, no prazo de 15 dias, para a atualização técnica de seu plano terapêutico e revalidação da necessidade do exame de EEG e das terapias solicitadas.

O Juízo de origem deverá acompanhar a juntada do novo relatório médico contemporâneo para fins de instrução processual e eventual reanálise do pedido após o contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026